Tribunal: TJBA
Processo: 8039399-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039399-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ABFI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR AGRAVADO: ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s):BERNARDO DE MELLO LOMBARDI, BRUNO BITTAR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária de indenização por danos materiais, na qual foi deferida tutela de urgência cautelar para desconsideração da personalidade jurídica e bloqueio de ativos. A parte autora da ação originária pleiteia o ressarcimento de R$ 748.600,00, relativos a transferências bancárias alegadamente irregulares realizadas por ex-administrador após sua destituição. A decisão agravada incluiu pessoa jurídica no polo passivo mediante desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando a constrição patrimonial. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes, em juízo de probabilidade próprio da tutela de urgência, os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração inversa da personalidade jurídica; (ii) saber se houve violação ao contraditório pela ausência de instauração de incidente específico; e (iii) saber se está configurado o perigo de dano apto a justificar a medida cautelar de bloqueio de ativos. III. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida quando verificados os requisitos do art. 50 do Código Civil. Em sede de tutela de urgência, exige-se juízo de probabilidade qualificado, fundado em indícios consistentes, e não prova exauriente. 4. No caso concreto, a decisão agravada se fundamentou em conjunto de circunstâncias convergentes: permanência de amplos poderes de administração por meio de procuração após retirada formal do quadro societário; manutenção de endereço comum; composição societária restrita a familiares; declaração anterior de vinculação direta com a empresa; ausência de bens relevantes em nome da pessoa física; e alterações expressivas do capital social. Tais elementos, analisados de forma sistêmica, evidenciam possível confusão patrimonial, nos termos do art. 50, § 2º, III, do Código Civil. 5. A existência de processo correlato envolvendo as mesmas partes, no qual foram reconhecidos indícios de reorganização patrimonial e deferidas medidas constritivas, reforça a plausibilidade do cenário fático apontado, sem prejuízo da autonomia de cada demanda. 6. Não há violação ao contraditório, pois a desconsideração foi requerida na petição inicial, com inclusão da pessoa jurídica no polo passivo, hipótese em que, nos termos do art. 134, § 2º, do Código de Processo Civil, dispensa-se a instauração de incidente autônomo, assegurando-se o contraditório no curso regular do processo. 7. O perigo de dano decorre do risco atual de frustração do resultado útil do processo, evidenciado pela inexistência de bens formalmente registrados em nome da pessoa física e pela reorganização patrimonial descrita nos autos, legitimando a adoção de medida cautelar para resguardar a efetividade da jurisdição. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica pode ser deferida em sede de tutela de urgência quando presentes indícios consistentes de confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. Requerida a desconsideração na petição inicial, com inclusão da pessoa jurídica no polo passivo, dispensa-se a instauração de incidente autônomo, assegurado o contraditório no curso do processo. 3. O perigo de dano, para fins de tutela cautelar, decorre do risco atual de frustração da efetividade do provimento jurisdicional, ainda que os fatos originários não sejam contemporâneos”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50 e § 2º, III; CPC, art. 134, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8039399-45.2024.8.05.0000, sendo Agravante a ABFI Empreendimentos e Participações Ltda e Agravada a Orrissio Investimentos e Empreendimentos Imobiliários Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, por maioria, declarar prejudicado o agravo interno, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator Designado